Tribunal: TJDFT
Processo: 0703194-88.2025.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703194-88.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELITON OLIVEIRA SOUSA APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Concedo derradeira oportunidade ao apelante para cumprir o despacho de ID76609574, sob pena de indeferimento do benefício. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator